Tribunal: CARF
Processo: 10650.721240/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721240/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.393 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
HELIO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PAF.
IMPUGNAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de
ciência da autuação não será conhecida, exceto se provada a ocorrência de
supostos fatos impeditivos do seu protocolo tempestivo. Logo, ratificada dita
intempestividade, mantém-se irretocável a decisão de origem, eis que
irrefutável a preclusão temporal da pretensão.
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que o não conhecimento da impugnação, por intempestividade,
não foi questionado no recurso, e, por maioria de votos, em conhecer, de ofício, a ocorrência da
decadência, cancelando-se integralmente o crédito lançado. Vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini e Denny Medeiros da Silveira, que não conheceram da
decadência. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
Votou pelas conclusões a Conselheira Renata Toratti Cassini. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-
009.392, de 14 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10650.721239/2014-20,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721240/2014-54
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário decorrente de glosas das áreas de produtos vegetais e de pastagens, assim como do
arbitramento do valor da terra nua.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adota-se excertos do
relatório da decisão de primeira instância - proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento DRJ - transcritos a seguir:
Autuação
Pela Notificação de Lançamento, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado
a recolher o crédito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o
imóvel denominado "Fazenda Indiana I" (NIRF 4.361.451-5), com área declarada de
312,2 ha, localizado no município de Campo Florido-MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal N° 4227/00014/2014 (fls.
08/10), encaminhado para o endereço informado na DITR (Recanto Barão de Campo
Formoso, n° 18 - Centro - Campo Florido-MG - CEP 38130-000). O referido
documento retornou com o aviso de mudança de endereço, conforme relata a
Autoridade Fiscal. Por este motivo, foi emitido o Edital de Intimação Fiscal N° 00002
(fls. 11), de 23/05/2014, desafixado, para fins de ciência, em 07/06/2014.
Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos
documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação
e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), o seguinte documento:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN, a
preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel.
Em 27/08/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal, entregue no
endereço informado no CPF do contribuinte (Rua Cel. Conrado Caldeira, 165 - Centro,
Bebedouro-SP, CEP 14701-000), em 16/09/2014 (fls. 17), sendo recebido por Hélio de
Carvalho Netto, seu neto.
Não havendo manifestação do contribuinte e procedendo a análise e verificação dos
dados constantes na DITR, a Autoridade Fiscal glosou, integralmente, as áreas de
produtos vegetais (250,0 ha) e de pastagens (60,0 ha); além de alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado, com base no menor valor constante no SIPT, por aptidão
agrícola (terras de campos), conforme informação fornecida pela Secretaria de
Agricultura de Minas Gerais, para os imóveis rurais localizados no município de Campo
Florido, com conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta
devido à redução do grau de utilização de 100,0% para 0,0%, resultando no imposto
suplementar.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi entregue no domicílio do contribuinte em 14/11/2014,
sendo recebido pela Sra. Marilza da Cunha Carvalho, mãe de Hélio de Carvalho Netto
(fls. 151), neto do contribuinte, o mesmo que recebera o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, conforme AR.
Em 18/05/2015 (fls. 35), ingressou o Sr. José Augusto de Carvalho Neto, apresentando-
se como filho e inventariante (fls. 44 e 35, respectivamente), com sua impugnação de
fls. 35/43, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- apresenta-se, inicialmente, informando o endereço onde reside (Rua Coronel Conrado
Caldeira, n° 165 - Centro, Bebedouro-SP), bem como fazendo um breve relato da ação
fiscal;
- requer, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
- informa que não foi devidamente notificado acerca do processo administrativo que
culminou no lançamento do débito em questão, uma vez que a Notificação está em
nome do falecido, Sr. Hélio de Carvalho, com CPF 037.236.908-15;
- entende que houve um equívoco na identificação do sujeito passivo, eivando de
nulidade o lançamento, com base no art. 10, inciso I, do decreto 70.235/72;
- faz citação do art. 126, inciso III, do CTN, para referendar seus argumentos quanto à
responsabilidade do espólio, que deveria ser considerado sujeito passivo da obrigação
tributária;
- entende que a falta de consignação do termo espólio no ato do lançamento enseja
ilegitimidade passiva e induz vício de formalidade, erro essencial que leva à nulidade,
conforme inúmeras Decisões do CARF;
- o município afirma que teria notificado o contribuinte pelos Correios para que
comprovasse o que de direito, entretanto, o contribuinte é falecido e a notificação
deveria estar em nome do inventariante, enquanto tramita o inventário, ou na pessoa do
sucessor, após seu encerramento, o que não ocorreu;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

- conclui que nunca houve a efetiva constituição do crédito tributário, impondo-se o
acolhimento da arguição de decadência;
- faz citação de julgado do STJ, para referendar seus argumentos quanto ao
entendimento de que a notificação do contribuinte é necessária à garantia constitucional
do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), de forma que a notificação é
condição de eficácia do lançamento tributário, conseqüentemente, mostra-se
indispensável que a notificação seja efetivada com a indicação do espólio, na pessoa de
seu representante, sendo, portanto, inválida a notificação em nome do próprio de cujus;
- entende que mesmo que a notificação seja considerada válida, o valor do imposto
suplementar apurado se mostra totalmente excessivo e desproporcional com a realidade
do imóvel;
- informa que anexa aos autos cópia atualizada do registro público do imóvel;
- a área total tem, inicialmente, 312,4 ha, dividida em 125,2 ha + 8,4 ha de cultura, 59,7
ha de campo e 119,0 ha de cerrado;
- para comprovar, de forma inequívoca, a existência de área destinada à atividade rural e
ao plantio de vegetais, anexa cópias de contratos de arrendamento;
- anexa, também, levantamento topográfico com os perímetros destinados ao cultivo de
cana-de-açúcar e demonstrativo de pagamento, com notas fiscais referentes à verba
recebida com o cultivo da referida cultura;
- no que diz respeito à pastagem, a área declarada está de acordo com a quantidade de
animais apascentados no imóvel, como comprova carta de vacinação contra febre
aftosa, que indica um total de 53 animais bovinos;
- atualmente, a área total do imóvel foi retificada devido a desmembramentos (venda e
carta de arrematação), conforme consta no Laudo Técnico, elaborado por Engenheiro
inscrito no CREA, realizado em dezembro/2014, onde resultou uma área total de
262,791233 ha;
- discrimina as áreas que compõem a área total do imóvel;
- no que diz respeito à multa de ofício com o percentual de 75%, entende que seja
descabida a penalidade a quem não cometeu ilícito;
- requer a nulidade do lançamento, bem como o provimento do recurso quanto ao
mérito, e, ainda, a exclusão da penalidade aplicada;
- roga pela aplicação do benefício do art. 112 do CTN, o qual define que, em caso de
dúvida quanto ao enquadramento legal da conduta praticada, em razão da redação
similar das normas que regulam o fato, e em se tratando de dispositivos que definem
infrações tributárias, há de ser aplicado o disposto no art. 112, inciso I, do CTN;
- por fim, requer seja acolhida sua impugnação, para declarar a nulidade do lançamento,
com seu cancelamento e, se houver dúvida, que seja aplicado o benefício do art. 112 do
CTN.

Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a contestação
do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa
transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas pelo requerente.
DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial. O crédito tributário constituído no prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de
contribuinte do imposto, ilide a decadência.
Impugnação Não Conhecida
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
pretendendo afastar as glosas e o arbitramento do VTN efetivados pela fiscalização, nada se
referindo acerca da intempestividade decidida na origem.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado condutor no acórdão paradigma como
razões de decidir.

[...]1

Preliminar de tempestividade da impugnação
Inicialmente, transcrevo excerto da decisão que reconheceu a intempestividade da
contestação do Contribuinte, nestes termos:
Da Tempestividade
Cabe ser verificada a tempestividade ou não da presente impugnação,
considerando que houve a ciência da Notificação de Lançamento de fls. 03/07,
em 14/11/2014, conforme AR de fls. 19, e que o requerente ingressou com a
impugnação em 18/05/2015 (fls. 35), apresentando preliminar de tempestividade,
como bem observado no Despacho de fls. 141 da ARF Bebedouro/MS.
[...]
Desta forma, e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já
referido Decreto n° 70.235/72, em especial o art. 5°, caput e seu parágrafo único,
tem-se que, cientificado o requerente em 14/11/2014 (sexta-feira), conforme fls.
19, o prazo para impugnar a exigência iniciou-se em 17/11/2014 (segunda-feira),
estendendo-se até 16/12/2014 (terça-feira). Transcorrido o prazo regulamentar

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

sem a apresentação da impugnação foi emitida a Carta Cobrança N° 2/2015, de
fls. 31, entregue ao contribuinte em 06/04/2015 (fls. 34).
Ocorre que a petição apresentada pelo interessado foi protocolada na Agência da
Receita Federal de Bebedouro-SP, apenas em 18/05/2015, às fls. 35, portanto,
após o término do prazo de 30 (trinta) dias para fazê-la. Por esta razão, considero
INTEMPESTIVA a impugnação.
[...]
Com relação ao argumento do requerente de que a Notificação de Lançamento
esteja em nome de contribuinte já falecido, e que por isso seria considerada nula,
considera-se um equívoco de sua parte.
Pois bem, ocorre que a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2009, que aqui
se analisa, foi calculada com base nos dados cadastrais constantes da respectiva
DITR (fls. 21/25), apresentada em nome do de cujus, cujas informações o
identificaram como contribuinte do imposto. Inclusive, até o presente momento o
imóvel continua tendo como contribuinte o Sr. Hélio de Carvalho, falecido em
24/03/1991, conforme Certidão de Óbito de fls. 47.
Cabe observar que mesmo após o recebimento das Intimações, Notificação de
Lançamento de fls. 03/07 e Carta Cobrança de fls. 31/33, o requerente, nomeado
inventariante do espólio deixado pelo de cujus, desde 12/06/1995, conforme se
verifica no documento de fls. 48, não alterou o nome do contribuinte de Hélio de
Carvalho para Hélio de Carvalho-Espólio, quando deveriam ser informados os
dados do inventariante em campo próprio da DITR, no caso, Sr. José Augusto de
Carvalho Neto, inclusive, filho do de cujus (fls. 44). A ausência da referida
alteração é confirmada por meio do CAFIR (fls. 145) e DITR/2018 (fls.
146/150), a última apresentada à RFB, em 27/09/2018.
Quanto a esse tema, a RFB pronunciou-se por meio da SCI - Solução de
Consulta Interna n° 08, de 08/03/2013, onde esclarece que o art. 59 do PAF
determina serem nulos os atos lavrados por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa; e que o art. 60 dispõe que meras irregularidades,
incorreções e omissões não importarão em nulidades, mormente quando não
influírem na solução do litígio. No subitem 6.3 da referida SCI, esclarece,
conforme transcrito a seguir:
6.3 Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na
identificação do sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa
nem o normal andamento do processo administrativo fiscal, não há
necessidade de se proceder a um novo lançamento.
Tem-se, ainda, a manifestação da RFB quanto a erros ocorridos na identificação
do sujeito passivo, apresentada na mesma referida Solução de Consulta Interna,
que trata, entre outros, da situação em que ocorre lançamento em face de
falecido, quando dá o seguinte entendimento:
8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é
formal, o lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos
teoricamente). A questão é: necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta
identificação do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da
instrumentalidade das formas. O ato está convalidado.
Diante do entendimento da RFB, retromencionado, entende-se por válida a
autuação, mesmo com encaminhamento dos documentos em nome do de cujus,
uma vez que a petição de fls. 35/43 foi encaminhada por quem de direito, que é o
inventariante do espólio, uma vez que se manifestou tanto em preliminares

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

quanto no mérito, exercendo, plenamente, seu direito de defesa e assumindo a
condição de responsável pelo crédito tributário exigido nos autos.
Voltando ao fato de o requerente nunca ter atualizado o CAFIR, cabe lembrar
que, por isto, ele incidiu em duas impropriedades:
1°) Não cumprimento do estabelecido no art. 6° da Lei n° 9.393/1996,
que assim dispõe:
Art. 6° O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da
Secretaria da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de
Informação e Atualização Cadastral do ITR - DIAC, as informações
cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como qualquer alteração
ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(grifo nosso)
2°) A omissão do inventariante/requerente, em atualizar a titularidade de
propriedade do imóvel, para fins de ITR, não pode embasar qualquer
nulidade no procedimento fiscal, posto que o Direito respeita o
princípio de que ninguém deve beneficiar-se de seu próprio erro, que
foi incorporado em disposição do Código de Processo Civil segundo a
qual não deve ser declarada nulidade quando a parte a quem aproveita lhe
deu
causa,
conforme
previsão
de
seu
artigo
276,
aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal.
Quanto à tempestividade, a alegação do requerente de que não teria recebido a
Notificação de Lançamento, entendo como equívoco, haja vista que o citado
documento foi encaminhado ao endereço do requerente, também, filho (fls. 44) e
inventariante do espólio deixado pelo de cujus (fls. 48), tendo sido recebido pela
Sra. Marilza da Cunha Carvalho (fls. 19), que é mãe do Sr. Hélio de Carvalho
Netto (fls. 17 e 151), neto do de cujus, que recebeu o Termo de Constatação e
Intimação de fls. 12/16.
Cabe reiterar que o endereço para onde foram encaminhados o Termo de
Constatação e Intimação (fls. 12/16), a Notificação de Lançamento (fls. 03/07) e
a Carta de Cobrança (fls. 31/33) foi o mesmo onde reside o inventariante e filho
do de cujus (fls. 48 e 44, respectivamente), Sr. José Augusto de Carvalho Neto,
ou seja, Rua Cel. Conrado Caldeira, 165 - Centro, Bebedouro-SP, CEP 14701-
000 (fls. 166), da mesma forma como é o mesmo endereço da pessoa que
recebeu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal (Hélio de Carvalho Netto -
fls. 17 e 151) e da pessoa que recebeu a Notificação de Lançamento (Marilza da
Cunha Carvalho - fls. 19 e 167). Portanto, não é crível que o requerente não
tenha tomado conhecimento da ação fiscal, desde o Termo de fls. 12/16.
Desta maneira, caracterizada a intempestividade da impugnação, apresentada
somente em 18/05/2015, quando a Notificação de Lançamento havia sido
entregue no endereço do requerente (fls. 19), em 14/11/2014, não cabe qualquer
exame de mérito em relação às alegações apresentadas na petição de fls. 35/43.
(Destaque no original)
[...]

Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator, peço
vênia para discordar da conclusão por si alcançada, impondo-se, no caso em análise, por
se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento,
inclusive de ofício, a verificação da perda (ou não) do direito de o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial.
Neste mesmo sentido, inclusive, manifestou-se o órgão julgador de primeira instância, o
qual, apesar de não ter conhecido da impugnação apresentada, expressamente destacou
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

que se faz necessário verificar a ocorrência dessa hipótese, uma vez que
trata de matéria de ordem pública e, caso admitida, deve ser acolhida de
ofício, para efeito de extinção do crédito tributário em questão.
Pois bem!
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo pagamento
antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-se
nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, a
apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts.
150, § 4o ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo
tributo no período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, o órgão julgador de primeira instância destacou e confirmou que:
No presente caso, o pagamento efetuado, relativo ao ITR apurado do exercício de
2009, às fls. 06, de R$ 937,00 (principal), acrescido da multa e dos juros,
totalizando R$ 1.410,69, ocorreu apenas em 08/11/2012, como se depreende da
“tela” de fl. 144, extraída do sistema SIEF, ou seja, após o primeiro dia do
exercício seguinte (2010) àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(2009), nos termos do art. 173, I, do CTN.
Assim, e sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2009 ocorreu em
01/01/2009, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso,
desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado, (regra geral do art. 173, I, do CTN), ou seja,
01/01/2010, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário
suplementar até 31 de dezembro de 2014.
Por outro lado, em sendo caso de lançamento, é sabido que o mesmo apenas se
torna perfeito e acabado com a ciência, ao sujeito passivo, do seu instrumento
materializador, qual seja, a Notificação de Lançamento.
Tendo em vista que o lançamento foi concretizado, com a ciência da Notificação
de Lançamento, em 14 de novembro de 2014, às fls. 19, ou seja, antes do
término do prazo referido anteriormente (31/12/2014), é de se concluir que tal
procedimento administrativo foi tempestivo, não havendo dúvidas de que o
direito de efetuar o lançamento ainda não havia decaído.
Desta forma, rejeita-se a prejudicial de decadência arguida pelo contribuinte.
Neste ponto, destaque-se que, no entendimento deste Conselheiro, mesmo que o
pagamento em questão tenha sido realizado após o período fiscalizado, mas antes do
início do procedimento fiscal, ainda assim é o caso de ser aplicada a regra prevista no
§ 4o do art. 150 do CTN.
Isto porque, nos estreitos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no susodito
Recurso Especial no 973.733/SC, de observância obrigatória por este Colegiado,
conforme artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a ignição hábil a atrair a aplicação
do § 4o do art. 150 do CTN é o pagamento antecipado, não existindo na referida
jurisprudência qualquer limitação temporal deste.
É dizer: não há nem na legislação de regência da matéria, nem na jurisprudência
consolidada do STJ, qualquer ressalva no sentido de que o “pagamento antecipado”
deve ser considerado como aquele realizado dentro do mesmo período / exercício.
Neste espeque, outra não pode ser a conclusão senão aquela segundo a qual “pagamento
antecipado” corresponde àquele realizado antes de qualquer procedimento adotado pela
fiscalização com vistas a verificar a ocorrência do fato gerador.
Feita essa ressalva, voltando-se ao caso concreto, como houve antecipação do imposto,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de
2009 e o termo final em 31/12/ 2013, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do
CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no
presente caso, ocorreu em 14/11/2014, conforme já exposto relatório supra.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário
em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Em face de todo o exposto, voto por reconhecer, de ofício, a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário, vez que atingido pela decadência.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721240/2014-54

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso voluntário, uma vez que o não conhecimento da impugnação, por intempestividade, não
foi questionado no recurso, e, conhecer, de ofício, a ocorrência da decadência, cancelando-se
integralmente o crédito lançado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital